Tribunal: TJDFT
Processo: 0710884-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. 1.1. Alega a embargante que o aresto foi contraditório. Narra que o decisum reconhece a existência do instrumento de compra e venda do imóvel, adquirido da Terracap, com escopo de confirmar a posse e propriedade do imóvel, mas entende que não há comprovação do título, tendo em vista a ausência da certidão de ônus do bem imóvel. Informa que as cessões de direito apresentadas pelo embargado não demonstram a melhor posse quando confrontadas com um documento que possui fé pública.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020).

3. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3.1. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).

4. O aresto foi claro ao expor que, a ação de imissão na posse tem natureza petitória e visa proteger a posse daquele que adquire o direito real pleno de propriedade, mas não consegue se investir na posse, e que deve ser instruída com prova do título da propriedade e da injustiça da posse exercida pela parte adversa. 4.1. O julgado esclareceu que a autora juntou aos autos instrumento de compra e venda do imóvel, adquirido da Terracap, contudo, não há comprovação do título, embora indique um número de matrícula, não há nos autos certidão de ônus da matrícula do bem, e que tampouco consta cópias de alvará de construção nem de averbação ou qualquer registro na matrícula do imóvel.

5. Por fim, o aresto asseverou que considerando a cadeia de documentos trazida pelo réu, o requerido comprovou a melhor posse, pois houve cessão de todos os direitos, vantagens, obrigações e posse do apartamento para o embargado, sendo esse último de apenas quatro meses antes do ajuizamento da ação.

6. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 6.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 6.2. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

7. Embargos de declaração rejeitados.